Tribunal: CARF
Processo: 10845.003918/2008-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.003918/2008-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.752 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
ADEMAR ANTONIO ASSUNÇÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Honorários advocatícios e despesas judiciais pagos podem ser deduzidos dos
valores recebidos em ações judiciais, desde que comprovado nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em procedimento de revisão interna de declaração de rendimentos correspondente ao
ano-calendário de 2004, foi lavrada a notificação de lançamento de fls. 14 a 17, em que
foram apuradas omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de
ação da Justiça Federal, no valor de R$ 7.966,43.
Em função dessa alteração, foi apurado imposto suplementar de R$ 467,22, com multa
de ofício e juros de mora, perfazendo o crédito total de R$ 1.031,61.
Após ter sido cientificado da notificação de lançamento de fls. 14 a 17 em 22/09/2008
(fl. 11), o Contribuinte apresentou a impugnação de fl. 2, em 02/10/2008, alegando, em
síntese, que o valor descontado em sua declaração de ajuste anual diria respeito a
honorários advocatícios pagos a Franzese advocacia.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.003918/2008-98
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.752 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.003918/2008-98

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REQUISITOS DE DEDUTIBILIDADE.
Somente serão dedutíveis os honorários advocatícios arcados pelo beneficiário e pagos
para a percepção de rendimentos obtidos por via judicial, devidamente comprovados por
documentação hábil.
Cientificado da decisão de primeira instância em 01/10/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 29/10/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas com honorários advogatícios estão comprovadas nos autos
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a infração de omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica decorrente de ação trabalhista, no valor de R$ 7.966,43, onde o Recorrente alega que o
valor tido como omitido corresponde às despesas de honorários advocatícios.
Quanto à possibilidade de dedução dos honorários advocatícios, cumpre,
inicialmente, reproduzir o artigo 56 do Decreto no 3.000/1999, o RIR/1999:
“Art.56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês
do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária
(Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das despesas
com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei no 7.713, de
1988, art. 12).”
Compulsando os autos, constata-se que a decisão de piso manteve a infração de
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrente de ação trabalhista pela seguinte
razão, no essencial, in verbis:
A Fiscalização apurou omissão de rendimentos recebidos da Companhia Docas do
Estado de São Paulo – CODESP, no valor de R$ 7.966,43, decorrentes de decisão da
Justiça do Trabalho.
O Impugnante alega que a diferença de rendimentos incluída pelo Fisco seria relativa a
honorários advocatícios que teriam sido pagos a Franzese Advocacia, conforme recibo
de fl. 9.
É imperativo salientar, porém, que o recibo de fl. 9 não é hábil para comprovar a
referida despesa, pois, além de não estar identificado quem assina o documento, não
consta no mesmo nenhum registro profissional de advogado.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.752 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.003918/2008-98

Frise-se que a procuração juntada aos autos à fl. 34 foi dada pelo Sindicato dos
Motoristas em Guindastes do Porto de Santos a advogados devidamente
discriminados, enquanto que o recibo de fl. 9 está no nome de uma pessoa jurídica.
Não pode ser acolhido, dessa forma, o pleito do Interessado, cabendo confirmar-se a
omissão de rendimentos descrita na notificação de lançamento de fls. 14 a 17.
Destarte, VOTO pela IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO, devendo ser mantido o
crédito tributário lançado.
Contudo, em seu Recurso Voluntário, a contribuinte comprova nos autos o
pagamento de honorários advocatícios (e-fls. 100), no valor de R$ 7.966,43, para um dos
advogados responsável pela ação judicial, Eraldo Aurélio Rodrigues Franzese, que deu origem à
infração de omissão de rendimentos de pessoa jurídica decorrente de ação trabalhista, logo esse
valor deve ser deduzido dos valores recebidos pelo Recorrente.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 110
DF CARF MF
Original